Tribunal: TJBA
Processo: 8001432-92.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001432-92.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GAFISA S/A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: JULIO CESAR MUNIZ

Advogado(s)
:
DANIEL GARZEDIN ALMEIDA, CIRO GARZEDIN GOMES

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO REJEITADO.

I.

Caso em exame

1.Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para revogar a penhora de bens móveis na sede da empresa executada, mantendo a determinação de penhora de ativos financeiros. A parte exequente alega omissão quanto à existência de diligências constritivas anteriores frustradas.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão padece de omissão ou de erro de premissa fática passível de saneamento pela via dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado analisou a controvérsia e concluiu que a cumulação simultânea de ordem de penhora financeira e penhora de bens físicos na sede da empresa ofende o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil.

5. A irresignação da parte revela mero inconformismo com a valoração das provas e a aplicação do direito, consubstanciando nítida tentativa de rediscussão do mérito, o que é inviável nesta via recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com a interpretação conferida pelo julgador aos fatos do processo não caracteriza omissão, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscussão do julgado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8001432-92.2025.8.05.9000
, em que figura, como Embargante,
JULIO CESAR MUNIZ
, e, como Embargado,
GAFISA S/A
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça